Tribunal: TJBA
Processo: 0508520-35.2017.8.05.0080
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0508520-35.2017.8.05.0080.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: JOAO RODRIGO DE SOUZA UZZUM Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 654, DO STF. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. POLICIAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. A decisão recorrida entendeu pela ausência de repercussão geral a discussão sobre a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno prestados por policial civil, com fulcro no Tema 654, do STF, segundo o qual “a questão da determinação da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno devidos aos policiais civis do Estado de Santa Catarina, bem como a questão acerca da definição da lei local aplicável ao caso têm natureza infraconstitucional e a elas atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral”. 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 654), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0508520-35.2017.8.05.0080.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante JOAO RODRIGO DE SOUZA UZZUM, e como parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .